Tribunal: TJPA
Processo: 0804067-24.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804067-24.2019.8.14.0040

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO DA SILVA CARMO, MARKSON FERREIRA CARMO

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO CLONADO. DECISÃO QUE IMPOS AO ÓRGÃO PÚBLICO ESTATAL A MUDANÇA DAS PLACAS DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA. ALEGADA PRETENSÃO NÃO RESISITIDA PELO ESTADO, COM A AFIRMAÇÃO DE QUE A PRETENSÃO AUTORAL DEVERIA TER SIDO PROPOSTA NA ESFERA ADMINISTRATIVA E NÃO JUDICIAL, SENDO INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE IMPROCEDENTE. RESISTÊNCIA PELA PARTE APELANTE COMPROVADA NOS AUTOS.
A FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONSTITUI EMPECILHO À PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL, POIS O DIREITO DE ACESSO DIRETO À JUSTIÇA É CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO (ARTIGO 5º, INCISO XXXV CF88)
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A
discussão da matéria gira em torno da condenação do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN
em proceder a troca das placas do veículo automotor da parte autora, que se encontrava clonado, alegando o apelante que em nenhum momento se insurgiu contra a pretensão autoral, razão pela qual não poderia ter sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais além de afirmar que o procedimento para se efetuar as trocas de placas deveria ter sido feitos pela via administrativa e não em juízo.

2.

Como já patente em nosso ordenamento jurídico vigente, inclusive sendo questão expressa em nossa Constituição Federal de 1988, a falta de requerimento administrativo não constitui empecilho à propositura da ação, pois o direito de acesso direto à Justiça é, como dito antes, constitucionalmente assegurado (artigo 5º, inciso XXXV CF88).

3.

Portanto, em que pese a irresignação da parte apelante, entendo que a decisão recorrida encontra-se em seus devidos termos legais, inclusive no que tange aos honorários advocatícios impostos, já que, como dito alhures, a resistência existe e ainda persiste, mesmo após uma decisão meritória prolatada pelo juízo competente.

4.

Remessa Necessária e Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de

Remessa Necessária e recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de O
brigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela antecipada,
ajuizada por
Pedro da Silva Carmo e Markson Ferreira Carmo
.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
condenando o apelante a s
ubstituição das placas do veículo automotor dos autores, no prazo de 10 dias e a SEMOB a anular as infrações e os pontos na carteira do autor, bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenar a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 2.000,00 a título de honorários de sucumbência e a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 2.000,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC),
a ser rateado entre os réus.

O DETRAN/PA, interpôs recurso e em suas razões recursais, pleiteia a reforma da decisão condenatória referente ao ponto que condenou a parte apelante em substituir as placas do veículo da parte autora que foi clonado, já que não houve qualquer resistência do recorrente sobre essa pretensão nos autos, afirmando ainda que o procedimento legal e correto para se postular essa substituição de placas veículos é pela via administrativa, não sendo necessária a condenação em honorários advocatícios, pois bastava ter sido observado, pela parte autora, os preceitos legais atinentes a matéria junto à administração pública. (Id n° 3364313)

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso interposto, no entanto, aduz também matéria atinente a um recurso próprio de apelação, requerendo que seja dado provimento as contrarrazões recursais para reformar a sentença meritória, acolhendo os danos morais pleiteados na inicial, revertendo totalmente a condenação que lhe foi imposta em pagamento de honorários de sucumbência. (Id n° 3364317)

O Ministério Púbico eximiu-se de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário. (
Id n° 3809545)

Cabe ressaltar, por último, que a parte ré,
Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, peticionou informando o cumprimento dos termos da Sentença prolatada, no que tange a sua obrigação de cancelar
as infrações e os pontos na carteira do autor
. (Id n° 3364319)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível interposto bem como da remessa necessária.

Conforme relatado, a
discussão da matéria gira em torno da condenação do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN
em proceder a troca das placas do veículo automotor da parte autora, que se encontrava clonado, alegando o apelante que em nenhum momento se insurgiu contra a pretensão autoral, razão pela qual não poderia ter sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais além de afirmar que o procedimento para se efetuar as trocas de placas deveria ter sido feitos pela via administrativa e não em juízo.

Em que pese o alegado pela parte recorrente, entendo que resistência houve sim por parte do DETRAN/PA quanto a troca de placas do veículo do autor, haja vista que quando o mesmo apresentou sua contestação junto ao juízo
a quo
, este apesar de arguir esta mesma tese levantada aqui em sede recursal, afirmou que o procedimento deveria ter sido procedido na esfera administrativa, após o autor se encaminhar a uma Delegacia de Polícia e obter lá um boletim de ocorrência e não na via judicial. (Id n° 3364273)

Ora, se resistência não existisse, deveria a parte recorrente ter demonstrado, por todos os meios, sua intenção em ver resolvida a situação naquele momento, inclusive procedendo a referida troca de placas bem antes da decisão meritória, o que não fez, tendo apenas insistido em afirmar que a parte autora não deveria ter se socorrido junto ao Poder Judiciário para um julgamento de mérito sobre a questão posta, e sim buscado na via administrativa a solução à lide.

Como já patente em nosso ordenamento jurídico vigente, inclusive sendo questão expressa em nossa Constituição Federal de 1988, a falta de requerimento administrativo não constitui empecilho à propositura da ação, pois o direito de acesso direto à Justiça é, como dito antes, constitucionalmente assegurado (artigo 5º, inciso XXXV).

Além do que, a ausência de requerimento administrativo anterior a propositura da demanda não se constitui requisito essencial para a propositura da ação e sua inobservância não é causa de indeferimento da inicial prevista no Código de Processo Civil por falta de interesse de agir. Vejamos jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
A comprovação de prévio pedido na esfera administrativa e a recusa de pagamento não são condições para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário. Inteligência do art. 5º, XXXV, da CF. Precedentes do C. STF com caráter vinculante. Anulação da r. sentença com determinação de prosseguimento.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10003987320218260072 SP 1000398-73.2021.8.26.0072, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 20/10/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

Portanto, em que pese a irresignação da parte apelante, entendo que a decisão recorrida encontra-se em seus devidos termos legais, inclusive no que tange aos honorários advocatícios impostos, já que, como dito alhures, a resistência existe e ainda persiste, mesmo após uma decisão meritória prolatada pelo juízo competente.

Nesse sentido, colaciono julgado de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NEGATIVA DO ÓRGÃO DO TRÂNSITO, SOB A ALEGAÇÃO DE SUPOSTA CLONAGEM. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU A PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO AUTOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELANTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RAZOABILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Houve recusa indevida do Apelante em proceder com o registro do veículo de propriedade do Apelado, o que somente foi superado com o ajuizamento da ação, não havendo, portanto, como acolher o argumento de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o Apelante deu causa ao ajuizamento da ação ao recusar de forma injustificada o registro de propriedade. 3. Pelo princípio da causalidade, tendo o Apelante dado causa ao ajuizamento da ação
,(4510425, 4510425, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-03-07)

Posto isto,
CONHEÇO TANTO DA REMESSA NECESSÁRIA QUANTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, no entanto, NEGO PROVIMENTO a ambos, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023